Tribunal: TJDFT
Processo: 0720113-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARTIGO 510 CPC. OBTER DICTUM. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PARECERES E DOCUMENTO ELUCIDATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da liquidação por arbitramento, a qual determinou a juntada de documento elucidativos. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante alega o seguinte: a) a decisão agravada violou a coisa julgada ao incluir na liquidação pedida pela exequente a repetição de indébito de ICMS sobre as faturas de serviços de telecomunicação, porquanto o título executivo está limitado ao ICMS sobre energia elétrica; b) a documentação apresentada pela parte exequente é insuficiente, porque as faturas anuais estão incompletas (faltando diversos meses), não apontam o valor do ICMS e estão desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento em nome da exequente.
2. Da alegação de violação à coisa julgada. 2.1. No caso dos autos, verifica-se que acórdão julgou provido integralmente o recurso do autor nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário, nos seguintes termos: “(...) 3. Da repercussão geral – tema 745 STF. No âmbito local, o artigo 18 do Decreto Distrital 18.955/97, que regulamentou a Lei Distrital 1.254/96, estabeleceu a alíquota de forma seletiva para os serviços de fornecimento de energia elétrica. 3.1. Todavia, a tese alcançada no julgamento do Recurso Extraordinário 714.139 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 745) reconheceu que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar de 18% estabelecido para as operações em geral.(...)” (07026445320178070018, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/7/2022.) 2.2. Observe que o aresto acolheu a tese alcançada no julgamento do Recurso Extraordinário 714.139 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 745): "Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços". (Plenário, Sessão Virtual de 12.11.2021 a 22.11.2021) 2.3. Ainda que não tenha constado no dispositivo do aresto, as razões de decidir do magistrado relator foram no sentido de “reconhecer que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral.” 2.4. Não se trata de obter dictum, como alega o agravante. Isso porque o referido instituto se trata de algo dito pelo juiz ao realizar o seu julgamento que não é essencial para a decisão do caso. 2.5. O reconhecimento de que o ICMS incidente sobre serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para operações em geral, formou parte da ratio dencidendi do julgamento dos autos da ação de conhecimento. 2.6. Outro detalhe é que o apelante, nos autos supra, também formulou pedido no sentido de redução da alíquota para os serviços de telecomunicações, a confirmar o fato de que o magistrado a quo julgou o recurso da apelação dentro dos limites em que foi proposto, em atenção ao princípio da Congruência.
3. Nas hipóteses de sentença ilíquida, deve-se proceder à fase de liquidação de sentença como requisito para que se adentre ao cumprimento de sentença, momento em que o direito material será efetivamente satisfeito. Inteligência do artigo 509 do CPC. 3.1. Ademais, nos termos do artigo 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. 3.2. Jurisprudência: “(...) 1. A liquidação de sentença é regulamentada pelos artigos 509 a 512 do Código de Processo Civil - CPC. Na liquidação por arbitramento, procedimento aplicado na origem, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. (...)” (07046411820238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 15/5/2023.) 3.3. No caso dos autos, o magistrado a quo, ao observar a insuficiência da documentação juntada pelo exequente, determinou a intimação das partes para fazê-lo, em observação ao disposto no artigo 510 do CPC.
4. Agravo de instrumento improvido.